Tribunal: TJBA
Processo: 8019241-32.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8019241-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

REQUERIDO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA DA VERBA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTRACAUTELA. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que deferiu pedido do Município para suspender os efeitos de decisão proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, sob o fundamento de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, em razão da imposição de repasse imediato de quantia vultosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica da verba discutida (pública ou privada) e sua relevância para a configuração do requisito de grave lesão à economia pública previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao delimitar o alcance do pedido de suspensão de liminar, restringindo a análise à verificação do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

6. O julgado combatido reconhece, com base nos elementos constantes dos autos, que a imposição de repasse imediato de quantia elevada ao Município configura potencial dano à gestão administrativa e financeira, independentemente da origem da verba.

7. A análise da contracautela se limita ao impacto concreto da decisão judicial sobre a administração pública, não abrangendo a definição da titularidade definitiva dos valores controvertidos.

8. As alegações de omissão quanto a argumentos específicos e precedentes invocados configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

9. Não se verifica omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019241-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e como embargado MUNICIPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR25